Tribunal: STF
Processo: ARE 1374476
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6º Turma Recursal do Estado da Bahia, assim ementado (Vol. 6, fl. 6):



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ARQUIVOU A EXECUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DEFERIDA MEDIDA LIMINAR PARA IMEDIATO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 98, I; e 5º, XXXVI, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame) da repercussão geral. 



    Inicialmente, defende a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar e julgar demandas relativas a concurso público, haja vista a complexidade da causa “em que se discute o direito de candidato aprovado em cadastro de reserva à nomeação em concurso público” (fl. 10, Vol. 7).



    Aduz que o acórdão recorrido, além de desrespeitar o Tema 784, “violou a coisa julgada, na medida em que amplia o alcance do título judicial exequendo” (fl. 18, Vol. 7). 



    Destaca que “a decisão transitada em julgado foi clara ao delimitar o período em que eventuais contratações de terceirizados geraria o direito à convocação do acionante” (fl. 18, Vol. 7). Assim, conclui que “a parte adversa apenas faria jus a eventual convocação ou nomeação caso figurasse necessariamente dentro do número de vagas oferecidas no edital, acrescidas das vagas da terceirização” (fl. 18, Vol. 7).



    Assevera que, ao determinar “a imediata convocação da parte autora para a realização de exames pré-admissionais, por entender que o título executado não teria feito qualquer limitação temporal no que concerne a contratação de terceirizados” o acórdão divergiu do entendimento fixado por esta Corte no Tema 784, já que “o título exequendo, conforme demonstrado, realizou a limitação temporal” (fl. 21, Vol. 7).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, haja vista a inexistência de repercussão geral da matéria (Vol. 9)



    No Agravo (Vol. 11), a parte recorrente aponta ofensa ao texto constitucional e existência de repercussão geral da questão em debate.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à discussão acerca da competência dos Juizados Especiais para analisar e julgar a presente demanda, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para confirmar a liminar e conceder a segurança postulada (Vol. 6):



    “No caso, tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão do Magistrado apontado como Coator que extinguiu a execução do julgado mediante decisão carente de fundamentação.



    Informações prestadas pela autoridade coatora, tendo esta sido devidamente notificada. 



    Estado da Bahia, apresentou defesa refutando as alegações do Impetrante. 



    O Ministério Público opinou, tendo este sido devidamente cientificado. 



    Sobre o suposto impedimento no manejo do Mandado de Segurança é válido salientar, que não há impedimento à sua utilização como “meio processual” protetivo de direito líquido e certo, em situações nas quais não exista previsão legal de recurso. Nesse sentido, o Enunciado nº 88 do FONAJEF prevê que "é admissível MS para Turma Recursal de ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso". 



    No mérito, verifico que o título executivo gerado na ação tombada sob o nº 8007415-60.2017.8.05.0001 é claro na sua parte dispositiva: 



    (…) determinar que o acionado confeccione duas listas de classificação geral estadual de todos os candidatos aprovados, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, no prazo de 30 (trinta) dias, convocando a parte autora para realização dos exames pré-admissionais, na hipótese de sua classificação se enquadrar dentro do número total de vagas oferecidas no edital, somadas àquelas decorrentes da terceirização, ora considerada ilegal, inclusive de localidades cujo total encontra-se na documentação comprobatória juntada ao Recurso Inominado, em local a critério da Administração, e, por consequência, em caso de convocação, proceda sua matrícula no Curso de Formação de Agentes Penitenciários do Estado da Bahia, o qual deverá ser iniciado em prazo razoável a fim de dar cumprimento a esta decisão, bem como imediata nomeação da parte autora no cargo, após conclusão exitosa do referido curso. Determino, ainda, que, na hipótese do Acionado não promover a elaboração das listas gerais acima mencionadas, no prazo fixado, seja realizada a imediata nomeação e posterior matrícula no Curso de Formação de Agentes Penitenciários, e posteriores atos aqui delineados.



    Nessa linha, compulsando os autos do processo original restou comprovado a ausência do cumprimento da obrigação de fazer principal pelo Estado da Bahia, vez que não elaborou qualquer lista de classificação geral estadual, vez que observa-se que colacionou a mesma lista classificatória restrita aos polos de cidades, o que inviabiliza o direito do autor em saber a exata classificação estadual, necessária para lhe incluir na preterição de vagas já caracterizada e declarada existente no julgado, decorrente da contratação irregular de terceirizados. 



    Ora, o próprio Acórdão transitado em julgado traz a solução para o descumprimento ora detectado, consubstanciado em obrigação de fazer subsidiária, qual seja, “a imediata nomeação e posterior matrícula no Curso de Formação de Agentes Penitenciários”. 



    Por isso, não existe outra alternativa, senão, o prosseguimento da execução do julgado, fazendo-se cumprir a obrigação subsidiária prevista. 



    Desse modo, entendo que a verossimilhança do direito milita em favor do Impetrante, sendo a urgência no atendimento do pleito comprovada pela já caracterizada mora do Estado da Bahia em ter descumprido a obrigação principal, motivo pelo qual a medida liminar pleiteada se faz imprescindível a fim de se dar o resultado útil ao processo. 



    Com essas razões, voto no sentido de, confirmando a medida liminar deferida, CONCEDER a segurança pretendida para SUSPENDER os efeitos do despacho/decisão interlocutória dos autos originais 8007415-60.2017.8.05.0001, ora impugnada, e reconhecendo o descumprimento da obrigação principal do Acórdão transitado em julgado e determinar o prosseguimento da execução pela obrigação subsidiária em favor da parte autora daquele processo, e, portanto, determinar que o ESTADO DA BAHIA convoque e matricule o Impetrante no Curso de Formação de Agentes Penitenciários, IMEDIATAMENTE, no prazo e sob condições/sanções constantes na medida liminar ora confirmada. Notifique-se a Autoridade Coatora e o Estado da Bahia para fazer cumprir a decisão. É como voto.”



    Verifica-se, portanto, que apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente